Tribunal: TJMT
Processo: 0016331-63.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016331-63.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONNECT MOBILE COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME - CNPJ: 02.861.543/0001-29 (JUIZO RECORRENTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), CONNECT MOBILE COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME - CNPJ: 02.861.543/0001-29 (RECORRIDO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – INSTITUIÇÃO POR DECRETO – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO – NEGATIVA DE EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RATIFICAÇÃO.

Em vista de ser entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça que o Regime de Estimativa Simplificado é ilegal, a negativa de exclusão do contribuinte nele enquadrado configura violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Connect Mobile Comércio de Celulares Ltda.-ME, contra o ato, tido por ilegal, imputado ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte – SUAC – e à Fiscal de Tributos Estaduais, Sra. Maria Lúcia de Araújo, ambos vinculados à SEFAZ/MT, concedeu a segurança, para determinar a exclusão da Impetrante do Regime de Estimativa Simplificado (id. 28457955, págs. 01/04).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, §1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela ratificação da sentença (id. 28787488, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Connect Mobile Comércio de Celulares Ltda.-ME, contra o ato, tido por ilegal, imputado ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte – SUAC – e à Fiscal de Tributos Estaduais, Sra. Maria Lúcia de Araújo, ambos vinculados à SEFAZ/MT, concedeu a segurança, para determinar a exclusão da Impetrante do Regime de Estimativa Simplificado.

Extrai-se dos autos, portanto, que a empresa Connect Mobile Comércio de Celulares Ltda.-ME impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Atendimento ao Contribuinte – SUAC – e pela Fiscal de Tributos Estaduais, Sra. Maria Lúcia de Araújo, ambos vinculados à SEFAZ/MT, sustentando que a negativa de exclusão do Regime de Estimativa Simplificado é ilegal, já que, nos termos do artigo 87-J-12, do RICMSMT, a sua permanência no referido regime é opcional.

Salientou, na inicial, que o único motivo para o indeferimento do pedido foi o fato de não tê-lo apresentado até o último dia do mês de novembro de 2013.

O pedido liminar foi indeferido (id. 28457491, págs. 01/02), o que motivou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 107397/2014 (id. 28457494, págs. 01/08 e id. 28457495, págs. 01/02) que, à unanimidade, foi desprovido (id. 28457952, págs. 01/08).

O Julgador
a quo
, ao analisar o pedido, concedeu a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim transcrita (id. 28457955, pág. 04):

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM, ratificando liminar, para reconhecer a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT e, por consequência determino a imediata exclusão do impetrante do Regime Estimativa Simplificado.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente do que ocorre com as demais ações, exigem-se, além dos requisitos comuns, condições da ação e pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica, em razão de sua própria natureza, pois seu rito é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em Juízo.

Com efeito, a Lei n. 12.016/2009 admite o Mandado de Segurança, a ser interposto sempre que o titular do direito, líquido e certo, verifique justo receio de sua violação por abuso de autoridade. Por justo receio se deve entender o temor justificado de efetiva ameaça de lesão do direito individual, que deve ser objetiva e atual.

Denota-se dos autos que a empresa Impetrante, atuante no comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, requereu a sua exclusão do Regime de Estimativa Simplificado, nos termos do artigo 87-J-12, do RICMS/MT, mas teve o seu pedido negado pela Agência Fazendária de Cuiabá, primeiramente pela falta da Certidão Negativa de Débito e, ato contínuo, por inobservância do prazo de protocolo do requerimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632265/RJ, em repercussão geral, decidiu que
somente lei, em sentido formal, pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa
. Veja-se:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal.

ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo. (STF, Tribunal Pleno, RE n. 632265/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

As Câmaras de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, pacificaram o entendimento, no sentido de reconhecer a ilegalidade do
Regime de Estimativa por Operação, porque, embora haja
autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei, em sentido estrito, e não por Decreto.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS LANÇADOS PELA AUTORIDADE COATORA DESCONSTITUÍDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, devem ser anulados os débitos constituídos pela Autoridade Coatora oriundos desse regime de apuração. (N.U 0000975-28.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009) – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSTAÇÃO DO PROTESTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

O inciso V, do artigo 30 da Lei 7.098/98 pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu artigo 146-A, o qual prevê que somente a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação
. (Apelação/Remessa Necessária nº 28043/2017, Desa Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11-9-2017, publicado no DJE 25-4-2018).

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito,
o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado (87-J-2, § 3º, II) foi fixada por norma infralegal, qual seja, o Decreto n. 2.734/2010. (ReeNec 37566/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 21-1-2014, publicado no DJE 27-1-2014). (N.U 1003488-02.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/05/2020, publicado no DJE 26/05/2020). (Negritei).

Nessa esteira, em vista de o Regime por Estimativa Simplificado ter sido instituído por norma infralegal, sua ilegalidade é manifesta.

Com efeito, se inexistem dúvidas de que o mencionado Regime é ilegal, é certo que a empresa Impetrante não deve ser obrigada a nele permanecer enquadrada.

Diante de tais considerações, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020